Tribunal: STF
Processo: ARE 1351838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA IPTU E ISS - MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo da autora. IPTU REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO NÃO CABIMENTO - A isenção tributária concedida por prazo certo e em função de determinadas condições não poderá ser revogada ou modificada por lei Inteligência do artigo 178 do Código Tributário Nacional Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal - Mesmo que não existisse a previsão do artigo 178 do CTN, a revogação não seria possível no prazo de sua vigência, em respeito ao direito adquirido (artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição da República) - No caso dos autos, a apelante requereu a isenção com base na Lei Municipal nº 2.042/1997 - Benefício concedido em junho de 2014 pelo prazo de 10 anos com relação ao IPTU e ao ISS - Revogação da isenção durante o prazo concedido - Impossibilidade quanto ao IPTU - Revogação da Lei Municipal nº 2.042/1997 que não abrange a isenção concedida à apelante, uma vez que concedida por prazo certo e em função de determinadas condições - Contudo, referido raciocínio não é aplicável ao ISS, como se verá a diante. ISS - ISENÇÃO IMPOSSIBILIDADE - Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 37 de 2002, que introduziu o artigo 88 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ficou vedado aos Municípios concederem isenção referente ao ISS - A eventual isenção concedida após o advento da Emenda Constitucional nº 37/2002 não origina direitos ao beneficiário, podendo ser anulada pela própria Administração, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - No Município de Pederneiras, a Lei Municipal nº. 2.042/1997 autoriza a concessão de isenção de tributos municipais - Lei que, quanto ao ISS, foi revogada pela Emenda Constitucional nº 37/2002 - Precedente deste E. Tribunal em caso idêntico, inclusive da mesma comarca - No caso, o Município concedeu a isenção de ISS à autora em 2014, pelo prazo de 10 anos - Benefício posteriormente revogado pelo Município - Pretendida a manutenção da isenção - Impossibilidade - Benefício que não poderia sequer ter sido concedido, nos termos do artigo 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - Isenção afastada. Sucumbência mínima do Município - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 1.343.774,00) - Valor que, atualizado, corresponde a aproximadamente R$ 134.377,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração em 1% (um por cento) sobre o valor já fixado - Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 135.720,00. Sentença mantida - Recurso desprovido. Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 60, § 4º, inciso IV; 97; 156, inciso IV, §4º, incisos I e II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente